Tribunal: TJES
Processo: 5001548-40.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO ENDLICH CARDOSO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINAD
O Nº 5001548-40.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: GUSTAVO ENDLICH CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FATURAMENTO INCORRETO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO NÃO ATRIBUÍVEL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 06 CICLOS. ART. 115 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7856838. Contrarrazões apresentadas, id. 7856842, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7856838), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7856835), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil5 para 1. CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a refaturar a cobrança contestada nos autos (10/2022 – R$ 556,33) observando a média de consumo dos 06 últimos meses anteriores ao vencimento da mensalidade em questão (R$ 72,86) 6 , no prazo de 15 dias, sob as penas da lei; 2. CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a restabelecer em definitivo o fornecimento de energia elétrica na residência de GUSTAVO ENDLICH CARDOSO (Código de Instalação 1789151), no prazo de 24h, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da presente ordem; 3. CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a abster-se de lançar o nome de GUSTAVO ENDLICH CARDOSO em cadastros de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento da fatura em destaque (10/2022 – R$ 556,33), sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida, e 4. CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor de GUSTAVO ENDLICH CARDOSO, com juros de mora da citação (17/02/2023)7 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor de GUSTAVO ENDLICH CARDOSO, para os devidos fins.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral,

sob o argumento , em síntese, que teve seu serviço de energia suspenso indevidamente, pois foi surpreendido em outubro de 2022 com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 556,33. Sustenta que solicitou nova medição, tendo sido realizado um TOI n 9783040 em novembro de 2022, sendo constatado dano no medidor e que após a troca as faturas posteriores vieram menores. Aduz que mesmo constatando dano no medidor a requerida não realizou neva medição e continuou cobrado o consumo inexistente, Requereu o reestabelecimento da energia de sua residência,

novo faturamento da conta de outubro de 2022 com base na média das seis últimas faturas, bem como reparação moral.

A recorrente EDP, em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença sustentando ausência de ato ilícito, bem como abusividade no valor arbitrado a título de reparação moral.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, o
relato contido no Termo de Ocorrência e Inspeção foi o de defeito no medidor que ocasiona erro no registro kWh consumido. Verifica-se, portanto, a atribuição de simples defeito do equipamento, sem detalhar qual seria esse defeito e se seria decorrente de ação humana
. Na avaliação técnica foi constatado que o medidor constava com cristal líquido do display vazado, impossibilitando

a realização do ensaio do registrador.

Ainda, observa-se do documento juntado na contestação, id. 7856527, que há a

presença dos lacres no aparelho, circunstância que denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio.

Assim, coaduno com o estabelecido em sentença pelo Juízo de primeiro grau:

“Estudando os autos tem-se que o consumo a maior observado no na unidade titularizada por GUSTAVO (10/2022 - R$ 556,33) 2 , decorreu muito provavelmente de defeito no correspondente medidor, como parecem reportar manifestações sindicantes da própria EDP3 , razão pela qual soa razoável que se considere a necessidade de revisão da correspondente fatura de pagamento, para sua compatibilização com o histórico de consumo verificado em mencionado imóvel residencial.

Neste passo, prudente que GUSTAVO providencie o pagamento de valor correspondente à média do histórico de consumo constatado em sua unidade de abastecimento, considerando como parâmetro de aferição os 06 últimos meses anteriores à conta em debate (R$ 72,86), de modo que seja extratada para o período nova conta tendo como base referido parâmetro de exação, para os devidos fins.

De igual modo, e por consequência inevitável da conclusão acima extratada, a EDP deve providenciar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor do núcleo familiar de GUSTAVO, evitando a negativação do nome do autor em banco de dados de consumidores, nos termos objetivos e subjetivos da presente demanda."

No que se refere a reparação moral, entendo devido, pois
além do recorrido ter tentado, sem sucesso, resolver a questão administrativamente, em prejuízo ao tempo útil que poderia ser utilizado de forma mais adequada, teve ainda o serviço interrompido, sendo o mesmo reestabelecido apenas após o ingresso desta demanda.

Alé
m disso, o corte de energia em virtude e uma cobrança baseada em imputação de defeito no medidor é prática abusiva, considerada a vulnerabilidade do consumidor,
,
não se desincumbindo a ré do ônus de afastar a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Ainda, a cobrança indevida constrange e humilha, porque fundada em subentendida imputação de fraude, deduzida sem o devido contraditório, não pode, portanto, ser considerada um fato que se exaure no âmbito da cotidiana relação contratual, ou um simples aborrecimento,
pelo que deve ser mantida a condenação em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, considerando-se adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a extensão do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)